Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-79.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8000373-79.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÁNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA EXONERANDO O ENTE ESTATAL DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 8
5
, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000373-79.2016.8.05.0110, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.